Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710317-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Geovane Rodrigues dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau explicou que a ação monitória exige prova escrita, que encontra-se materializada no contrato de abertura de conta corrente, no contrato de cartão de crédito e no histórico das faturas. Entendeu que esses documentos seriam suficientes para o ajuizamento da ação monitória. Registrou que o apelante não indicou as cláusulas contratuais que fundamentaram os pedidos nos embargos à monitória, pois apresentou apenas afirmações genéricas. Acrescentou que a Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça veda que o julgador conheça a abusividade das cláusulas contratuais de ofício nos contratos bancários. Destacou que não houve estipulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora no contrato celebrado entre as partes. Fundamentou que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em cartão de crédito depende da demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado e que o fato das taxas de juros serem superiores a doze por cento (12%) ao ano não implica. Pontuou que constava no contrato celebrado entre as partes: 1) juros em caso de atraso indicados na fatura do cartão de crédito; 2) juros de mora de um por cento (1%) ao mês; 3) multa de dois por cento (2%). Concluiu que não havia abusividade nos percentuais previstos no contrato (id 60441125). O apelante discorre na apelação sobre: 1) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; 2) reparação por dano moral; 3) violação de princípios constitucionais. Pede a reforma da sentença para concessão do benefício da gratuidade da justiça e a inversão dos ônus sucumbenciais (id 60441132). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. Destaco que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.